Tribunal: TJMT
Processo: 1000778-98.2023.8.11.0022
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000778-98.2023.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MARIA CLEUZA SOARES ARAUJO - CPF: 947.431.851-49 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMONINADO Nº 1000778-98.2023.8.11.0022

Recurso Inominado n.º
1000778-98.2023.8.11.0022

Recorrente:
Município de Pedra Preta

Recorrido:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Interessada:

Maria Cleuza Soares Araújo

EMENTA

RECURSO CÍVEL INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER –FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS VINCULADOS AO SISTEMA SUS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O direito fundamental à saúde é assegurado no artigo 196 da Constituição Federal e compreende a assistência farmacêutica, cuja finalidade é garantir a todos o acesso aos medicamentos necessários para a promoção e tratamento da saúde. Faz jus ao fornecimento do medicamento pelo Poder Público a parte que demonstra a respectiva imprescindibilidade, que consiste na conjugação da necessidade e adequação do fármaco e da ausência de alternativa terapêutica padronizada na rede pública de saúde. É de responsabilidade dos entes públicos o fornecimento do tratamento pleiteado por paciente hipossuficiente portador de enfermidade, eis que se trata de obrigação solidária dos Entes Federativos, vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMONINADO Nº 1000778-98.2023.8.11.0022

Recurso Inominado n.º
1000778-98.2023.8.11.0022

Recorrente:
Município de Pedra Preta

Recorrido:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Interessada:

Maria Cleuza Soares Araújo

RELATÓRIO

Recurso Cível Inominado de
Município de Pedra Preta -MT.

Ação:
de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
-MT.

Sentença
(Id.
201728203
): julgou procedente o pedido autoral, condenando o recorrente e o Estado de Mato Grosso, solidariamente, a fornecerem os medicamentos Antoprazol 20 mg, Rosuvastatina 20 mg, Metoprolol 50 mg, ASS (ácido acetilsalicílico), Clopidogrel, Enalapril (Maleato de Enalapril) e Espironolactona, em favor da paciente
Maria Cleuza Soares Araújo
, para auxilio no tratamento de Miocardiopatia isquêmica – CID 10 I255, de forma contínua enquanto perdurar o tratamento.

Recurso Cível Inominado
(Id
.

201728205
): requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente a pretensão em face do município recorrente.

Contrarrazões
(Id.

201728210

): defendeu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMONINADO Nº 1000778-98.2023.8.11.0022

_______________________________________________________

Recurso Inominado n.º
1000778-98.2023.8.11.0022

Recorrente:
Município de Pedra Preta

Recorrido:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Interessada:

Maria Cleuza Soares Araújo

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer proposta pelo Município de Pedra Preta em favor de
Maria Cleuza Soares Araújo
em face do Município de Pedra Preta
e Estado de Mato Grosso
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a paciente,
Maria Cleuza Soares Araújo, necessita
fazer uso dos medicamentos Pantoprazol 20 mg, Rosuvastatina 20 mg, Metoprolol 50 mg, ASS (ácido acetilsalicílico), Clopidogrel, Enalapril (maleato de enalapril) e Espironolactona, para auxílio no tratamento de Miocardiopatia Isquêmica – CID 10 I255, conforme prescrição médica.

Aduz que a requerente não possui condições financeiras para custear os fármacos e solicitou os medicamentos junto às Secretarias Municipal e Estadual de Saúde, porém não obteve êxito.

Da análise detida dos autos verifica-se que após diligência do órgão ministerial recorrido, a paciente esteve em consulta médica com a Dra. Ana Paulo F. Tótora, médica cardiologista, inscrita no CRM -MT 8190, a fim de verificar a possibilidade de substituição dos medicamentos pleiteados, por medicamentos integrantes da lista do SUS. Entretanto a médica especialista no caso entendeu ser preciso manter o uso das medicações pleiteadas.

Ademais, salienta-se que, com exceção dos medicamentos Pantoprazol 20 mg e Rosuvastatina 20 mg, os demais medicamentos prescritos, os quais são Metoprolol 50 mg, Ácido Acetilsalicílico, Clopidogrel, Enalapril (Maleato de Enalapril) e Espironolactona são dispensados pelo sus. Sendo assim, não há justificativa plausível para que os medicamentos supramencionados não sejam fornecidos à paciente.

Por fim, o laudo médico constante dos autos atesta que os medicamentos pleiteados são de suma importância para o tratamento da paciente, considerando que a ausência de tratamento adequado poderá ocasionar severos danos a sua saúde/vida, haja vista que se trata de medicação de uso contínuo.

Portanto, restou evidenciado que o recorrido conseguiu comprovar a existência da necessidade do uso contínuo do medicamento perquirido e comprova sua imprescindibilidade para o tratamento da enfermidade.

Diante disso, o fato de algumas das medicações perquiridas não fazerem parte da lista criada administrativamente, não pode afastar o direito assegurado constitucionalmente à parte quando há documentação que comprova a necessidade médica.

Verifica-se, por oportuno, que no julgamento do RE 855.178/RG, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, conforme Tema 793,
in verbis:

“TEMA 793/STF: Os entes da federação,
em decorrência da competência comum
,
são solidariamente

responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

A competência da Fazenda Pública Federal para o cumprimento da obrigação de alto custo não afasta a responsabilidade dos entes públicos municipais e estaduais em face da solidariedade concernente às demandas que envolvam o tema de saúde pública.

Pontue-se que a saúde é obrigação do Estado, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, no artigo 5º,
caput
, ao tratar dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, enquanto o artigo 6º, em relação aos direitos sociais, garante o direito à saúde e à previdência, entre outros. Por sua vez, o artigo 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a saúde um direito de todos e dever do Estado, na ampla acepção legal.

No mesmo sentido é o entendimento deste Colegiado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - REJEITADA - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - PLEITO DE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - NECESSIDADE COMPROVADA
- INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES - ALEGAÇÃO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO - ENTES FEDERADOS SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva por parte do Município reclamado, haja vista que o referido é parte legítima para figurar no polo passivo na reclamação em que se pleiteia o fornecimento de medicação, uma vez que há obrigação solidária entre a União, Estados e Municípios. 2. Os entes federados são obrigados a fornecer as medicações necessárias à garantia da saúde, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196. 3. É impossível afastar a responsabilidade do Município que se obriga solidariamente com o Estado, pelo fornecimento de medicação necessária à garantia da saúde da reclamante, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196. 4. Comprovados nos autos tais requisitos, deve ser mantida a sentença que determinou o fornecimento da medicação postulada. 5. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1001162-95.2022.8.11.0022, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 07/07/2023, Publicado no DJE 08/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – MICOFENALATO DE MOFETILA 500MG – DIAGNÓSTICO DE LÚPUS ERITOMATOSO - LIMINAR DEFERIDA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - REPERCUSSÃO GERAL NO STF - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - DIREITO À SAÚDE - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. (N.U 1016956-28.2022.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 03/07/2023, Publicado no DJE 07/07/2023)”.

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade.

Consigno que
que embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para fornecerem os medicamentos pleiteados, determino que o cumprimento da obrigação seja direcionado prioritariamente ao
Município recorrente
, por se tratar de medicamento de baixo/médio custo.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024